Tribunal: TCU
Processo: 005.353/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 18576/2010, firmado com o/a SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO, Siafi/Siconv 733750, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Contribuir para o desenvolvimento rural sustentável dos territórios a partir do apoio ao fortalecimento da gestão social. (no da TCE no sistema: 1880/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5971/2024-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas e Silvia Danieli Pinheiro Barbosa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 733750 (peça 31) que tinha por objeto o instrumento descrito como "Contribuir para o desenvolvimento rural sustentável dos territórios a partir do apoio ao fortalecimento da gestão social." Considerando que o MPTCU entendeu que a ausência da formalidade da entrega do REA homologado à Caixa pode ser justificada pela inação do Ministério concedente, porém esse fato, por si só, não elidiria o apontamento do ponto de vista material; Considerando que o MPTCU entendeu que o conteúdo da documentação trazida pelos responsáveis deveria ser examinado, a fim de se concluir quanto à regularidade da execução física do objeto; Considerando que, após nova análise de documentação, a unidade técnica propôs acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas e Silvia Danieli Pinheiro Barbosa, uma vez que foram suficientes para sanar as irregularidades a ele atribuídas; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 166-169); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, I, "a", art. 169, inciso III, 208 e 214, inciso II do Regimento Interno do TCU, em: acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas e Silvia Danieli Pinheiro Barbosa; julgar as contas dos responsáveis Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas e Silvia Danieli Pinheiro Barbosa regulares com ressalva, dando-lhes quitação; comunicar esta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal; e encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 005.353/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas (03.321.004/0001-60); Silvia Danieli Pinheiro Barbosa (XXX.980.252-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Kamila Maia Nogueira Fernandes (2353/OAB-AP), representando o Instituto Amazônia de Formação, Estudos e Pesquisas; Kamila Maia Nogueira Fernandes (2353/OAB-AP) e Eduardo dos Santos Tavares (27.421/OAB-DF), representando Silvia Danieli Pinheiro Barbosa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.